Tribunal: STF
Processo: AP 1105
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.



    Em 30/03/2023, foi concedida a liberdade provisória a VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA, CPF nº 339.730.768-63, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa. 



    Intimadas, as partes apresentaram Alegações Finais (eDocs. 138 e 143). 



    Em 15/10/2024, a Defesa de VIVIANE MARTIMIANI NOGUEIRA antecipadamente apresenta justificativa de descumprimento de medidas cautelares, no dia 12 de outubro de 2024, das 07h29 até às 14h35, ainda não noticiado pelo juízo fiscalizador (eDoc. 163-167). 



    A Defesa informa que o dispositivo eletrônico ficou descarregado em decorrência dos “estragos que devastaram a capital de São Paulo após o temporal que atingiu árvores, shoppings, casas, carros, etc., resultando na falta de energia elétrica, em diversas regiões, inclusive na Zona Sul, local em que reside a monitorada”. Além disso, apresentou conversas de Whatsapp que relata a falta de energia em sua residência, bem como anexou reportagens sobre o temporal na cidade de São Paulo. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações apresentadas antecipadamente pela defesa, pois, em 12/10/2024, a ré comprovou, a partir de mensagens capturadas em seu celular, falta de energia em sua residência. 



    Além disso, é fato notório que a cidade de São Paulo foi atingida por temporal na noite de sexta-feira, dia 11/10/2024, que deixou a capital paulista e cidades da região sem energia no dia 12/10/2024.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 02ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



     Ministro Alexandre de Moraes



     Relator



      Documento assinado digitalmente